Tribunal: TJMT
Processo: 0018229-98.2016.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018229-98.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSELITO NORBERTO DA SILVA - CPF: 267.678.481-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018229-98.2016.8.11.0055

APELANTE: JOSELITO NORBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ÉDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECORRENTE QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A mera presunção de que o acidente poderia ter sido evitado se o agente adotasse as cautelas necessárias é insuficiente para fundamentar a condenação, uma vez que a suposta desatenção deve estar cabalmente demonstrada através do arcabouço probatório constante dos autos.

O simples fato de o recorrente não ter conseguido evitar a colisão - através da utilização dos freios ou de uma manobra mais acentuada -, não autoriza concluir que tenha deixado de observar os deveres objetivos de cuidado. Para a condenação, exige-se certeza acerca da culpa, sendo insuficientes a presunção ou a mera probabilidade.

De mais a mais, é impossível atribuir a alguém que foi surpreendido pelo comportamento repentino e imprudente da vítima a responsabilidade pela criação de um risco juridicamente proibido.

A culpa exclusiva da vítima tem o condão de afastar a responsabilidade do agente, seja pela ausência de culpa (imprudência, negligência ou imperícia) deste, seja pela imprevisibilidade da situação gerada por aquela, tornando-se imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, IV do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018229-98.2016.8.11.0055

APELANTE: JOSELITO NORBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Joselito Norberto da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses, pela prática do delito previsto no art. 302, §1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro (cf. Id. n.º 121522988).

Em síntese, busca a defesa a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, haja vista que as existentes não permitem concluir que o agente conduziu o veículo com inobservância de um dever objetivo de cuidado.

Subsidiariamente, requer a absolvição do acusado sob a alegação de culpa exclusiva da vítima (cf. Id. n.º 121522997).

O Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 119021455).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 124011019).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018229-98.2016.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas penas previstas no
art. 302, §1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro
, pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 121522969 – pág. 13/17)
:

“Restou apurado no caderno informativo que, no dia 15 de junho de 2016, por volta das 04h41min, na rodovia MT 358, próximo à rotatória entre a MT 358 e o anel viário, nesta Cidade de Tangará da Serra-MT, o denunciado JOSELITO NORBERTO DA SILVA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, no exercício de sua profissão ou atividade, conduzindo veículo de transporte de passageiros, em face da vítima Antônio Nascimento, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/04, certidão de óbito de fl. 69, Laudo de necropsia de fls. 12/15 e Laudo de Exame Pericial de Local de Acidente de Tráfego às fls. 34/62.

Segundo consta dos autos, o denunciado Joselito Norberto da Silva, à época do ocorrido, trabalhava na empresa Transportes Rod. Cantinho, na função de motorista (fls. 25).

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado conduzia o ônibus VW, carroceria Marcopolo, placa JZC-2328, no exercício de sua função, transportando cerca de sessenta passageiros e a vítima Antônio Nascimento conduzia a motocicleta Honda NXR BROS ES, placa KAC-6865, ambos na rodovia MT 358, sentido Tangará da Serra/Campo Novo do Parecis, de modo que, após o contorno da rotatória entre a rodovia MT 358 e o anel viário, a vítima deslocou-se à frente do ônibus, que veio a colidir com a sua traseira provocando sua queda e comprimindo o corpo da vítima, a qual veio a óbito no local.

Tem-se que o homicídio ocorreu por conta da imprudência do denunciado na direção de veículo automotor, eis que, conforme laudo de fls. 34/62, a causa determinante foi a não percepção do condutor do veículo V2 — ônibus que a sua frente trafegava o veículo 1 —- motocicleta, ademais, cumpre salientar que também houve negligência do denunciado ao não ter submetido o veículo ou solicitado a devida revisão e manutenção, haja vista que, conforme fl. 57, o desgaste no pneu traseiro esquerdo externo pode ter contribuído para o aumento da distância de frenagem.

Por fim, conclui-se em sede de investigação criminal que a ausência de percepção/reação ou a reação tardia do denunciado Joselito Norberto da Silva resultou na colisão”.

Apresentadas alegações finais pelas partes, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o recorrente
à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão do seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses, pela prática do delito previsto no art. 302, §1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por estarem presentes os requisitos do art. 44, § 2º, c/c o art. 59, inciso IV, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, “
consistentes em prestação pecuniária no importe de três (03) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta
”
(cf. Id. n.º 121522986 – pág. 7)
.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs o presente apelo sustentando que não há nos autos elementos capazes de comprovar a inobservância, por parte do recorrente, dos deveres objetivos de cuidado.

Alega ainda a defesa que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, uma vez que o apelante “
trafegava tranquilamente pela via quando foi surpreendido com a motocicleta, que de modo abrupto realizou ultrapassagem e o “fechou”, causando o acidente automobilístico
”
(cf. Id. n.º 121522991)
.

A materialidade do delito encontra-se plenamente demonstrada através do boletim de ocorrência (
cf. Id. n.º 121522969 – pág. 25
), laudo de exame de necropsia (
cf. Id. n.º 121522969 – pág. 43
), laudo de exame pericial de local de acidente de tráfico (
cf. Id. n.º 121522969 – pág. 87
), certidão de óbito (
cf. Id. n.º 121522969 – pág. 157
), termos de depoimento e interrogatórios.

A autoria delitiva é igualmente inconteste, recaindo o inconformismo defensivo, essencialmente, na verificação da culpa do recorrente.

A testemunha que presenciou o fato, Helena Cecília Silvano, relatou, perante a autoridade policial (
cf. Id. n.º 121522969 – pág. 75
):

“[...] QUE após o ônibus passar a rotatória que dá acesso ao anel viário, a depoente viu através do vidro do motorista um motoqueiro ao lado do ônibus; QUE a princípio a depoente não deu muita importância, pois o motoqueiro estava na pista ao lado, mas o motoqueiro virou e entrou na frente do ônibus, momento em que a depoente fechou os olhos para não ver o pior; QUE enquanto estava com os olhos fechados a depoente sentiu uma pancada no ônibus e logo depois o ônibus foi parando devagar; QUE após a pancada a depoente abriu e viu a moto sem o motoqueiro indo em direção ao canteiro; QUE a depoente não percebeu que o motorista do ônibus tinha freado, somente percebeu o mesmo parando o ônibus devagar; QUE tanto o ônibus quanto o motoqueiro estavam em velocidade baixa, nenhum dos dois estavam em alta velocidade; QUE quando desceram do ônibus, a motocicleta estava caída no canteiro e o motoqueiro estava caído no meio do asfalto, afirmando que viu de longe, pois não teve coragem de chegar perto; QUE segundo outras pessoas que foram até o motoqueiro, disseram que ele estava morto; QUE acionaram à SAMU, polícia e corpo de bombeiro no local [...]”.

Em juízo, a referida testemunha ratificou integralmente o depoimento prestado no inquérito policial, reforçando que a própria vítima ocasionou o acidente ao se colocar abruptamente na frente do ônibus.

Vejamos alguns trechos da sua oitiva:

“[...]

Ministério Público: Esse processo trata de um crime de homicídio culposo no trânsito atribuído a Joselito Norberto contra a vítima Antônio Nascimento, em junho de 2016, bem ali no início da manhã. Consta que o senhor Joselito estava dirigindo um ônibus, da empresa Transportes Rodoviários Cantinho, e acabou batendo na moto da vítima Antônio Nascimento, e o senhor Antônio veio a óbito. A senhora estava dentro desse ônibus, pelo que consta.

Testemunha: Sim!

Ministério Público: O que a senhora sabe desses fatos?

Testemunha: Eu jamais vou esquecer! A gente estava vindo, indo para o trabalho, como todo dia de manhã, esse era o horário. Eu moro do outro lado da cidade. E ele foi. Eu estava vendo. Aquela rotatória estava toda escura, eu não vi nada, não vi luz, não vi nada! Quando passou a rotatória e eu olhei para o outro lado, no lado do ônibus do motorista, eu vi uma moto que acompanhava. Como ali é duas pistas, sem problemas! Aquela moto, ao invés de ela continuar naquela linha, ela entrou na frente do ônibus. E aí foi! O motorista, eu vi que ele viu também, só que os dois vinham devagar, ninguém vinha correndo. Ao invés de o motorista (motocicleta) acelerar, eu não sei o que aconteceu com ele. Parece que ele não estava vendo o ônibus, porque ele não acelerou, ele foi tirando, foi tirando, e o ônibus estava em cima. Até aí eu posso contar o que eu vi. Quando eu vi que realmente eu não sabia qual era a decisão do motorista (ônibus), eu fechei o olho e me segurei no banco da frente, porque na minha concepção o motorista (ônibus) ia tirar para fora, só que tinha um barranco e ia tombar esse ônibus. E devagar o ônibus foi parando. Quando eu abri meu olho, a moto já estava indo, saindo lá no canteiro. Aí eu falei para o senhor Norberto: senhor Norberto, graças a Deus não aconteceu nada! E ele falou: não, os dois pneus passaram por cima. Então, eu posso contar isso aí. É o que eu posso dizer e confirmar!

[...]

Ministério Público: Dona Helena, eu quero entender, assim, a moto estava no mesmo sentido do ônibus, né? Indo lá para o frigorífico?

Testemunha: Sim, no sentido do ônibus.

Ministério Público: Daí a moto ultrapassou o ônibus, ou seja, a moto estava mais rápida, em tese, para ter ultrapassado? Uma vez na frente do ônibus, o que gerou essa colisão? Por que teve a colisão?

Testemunha: Isso eu não posso precisar! Acho que ninguém pode entender, por que ao invés de ele acelerar, por que que ele foi na frente do ônibus? Deu a impressão, para mim, que ele não estava vendo o ônibus. Eu não sei! Nem o ônibus estava em alta velocidade, nem a moto. É uma coisa que eu não sei explicar!

[...]

Defensoria: Durante o período em que a senhora presenciou ele conduzindo os funcionários da empresa, ele dirigia de forma diligente? Ele dirigia corretamente, ou ele era imprudente?

Testemunha: Sim, ele era um homem muito cuidadoso, uma pessoa calma, tranquila. Não! Eu acho que ninguém poderia reclamar dele aquilo ali não! Ele era uma pessoa tranquila, serena, ele não era uma pessoa que ficava conversando no volante, não! Ele só falava o básico! Muito serena e muito tranquila! Eu não sei por que isso aconteceu, como eu disse, mas não foi culpa dele não!

[...]

Juíza: A doutora quer saber se a colisão, a hora da batida, foi durante a ultrapassagem, ou ele já tinha ultrapassado e depois bateu?

Testemunha:
Ele entrou na frente.

Juíza:
Assim, só para entender, ele entrou como se estivesse fechando o ônibus? Ele entrou e atravessou na frente do ônibus?

Testemunha:
Isso!

[...]

Defensoria:
Pela situação ali, a senhora entendeu que se ele tirasse o carro seria um risco de acontecer um acidente e matar as pessoas do ônibus?

Testemunha:
Com certeza! Pois foi o que eu pensei! Foi por isso que eu fechei o meu olho e segurei naquele negócio que segura do lado do ônibus, que eu estava ali naquele banco. Se ele fizesse um desvio o ônibus ia tombar para o meu lado, né? Para o lado que eu estava.
Quando eu abri meu olho e vi que nada aconteceu, que o ônibus estava parando e eu vi a moto indo até lá no canteiro, o susto que eu estava, não senti se passou por cima. Mas, com certeza, o ônibus ia tombar sim! Se ele tivesse dado uma freada brusca ou desviado podia ter morrido muita gente, sim! [...]”.

Na fase policial, relatou o apelante que (
cf. Id. n.º 121522969 – pág. 69
):

“[...] é motorista há mais de quarenta anos e há dez anos trabalha na empresa Transportes Rod. Cantinho; QUE no dia dos fatos por volta das 04:30 horas estava se dirigindo para a empresa Marfig levar os trabalhadores, onde tinha aproximadamente sessenta passageiros em pé e sentados; QUE após fazer a rotatória próximo ao parque de exposição que dá acesso ao anel viário, o declarante olhou para os lados e não viu nenhum veículo na rua sendo que fez a rotatória e seguiu mais uns quarenta metros um motoqueiro atravessou a sua frente, sendo que o declarante tentou frear mais não conseguiu e desviar, vindo a atropelar o motoqueiro que passou em baixo do pneu da frente lado direito; QUE o declarante conseguiu parar o veículo e viu que a moto estava caída no canteiro e o motoqueiro estava no meio da estrada, sendo o declarante acionou a polícia e passageiros acionaram bombeiros e SAMU; QUE o motoqueiro já estava sem vida quando o declarante desceu do ônibus e como o declarante estava traumatizado e com remorso do acontecido não chegou perto para vê-lo, afirmando que segundo as testemunhas/passageiros que foram até o motoqueiro disseram que o mesmo estava morto; QUE o declarante ficou no local até o momento em que a polícia e SAMU chegaram, onde o declarante velo até esta delegacia para fazer o BO [...]”.

Quando auscultado em juízo, disse o recorrente:

“[...]

Réu: Eu estava dirigindo às 4h30 da manhã. Eu ia para a Marfrig levar o pessoal. Tinha no mínimo 60 pessoas no ônibus. Eu parei ali na rotatória, olhei para os lados e entrei. Quando já estava depois da rotatória, ele cruzou na minha frente. Passou o ônibus e cruzou de uma vez na frente do ônibus. Eu puxei para não bater, e ele puxou para o lado também. Eu puxei para o lado e pensei que poderia tombar o ônibus e matar mais gente.

Juíza:
Eu só queria entender. Ele ultrapassou o senhor e entrou na frente do ônibus?

Réu:
Ele passou e entrou na frente, de uma vez na frente.

Juíza:
Como se fosse ultrapassar fechando o senhor?

Réu:
Isso! Fechado assim!

Juíza:
O senhor tentou frear?

Réu:
Tentei frear, mas o freio não respondeu.

Juíza: O senhor só viu ele a partir do momento em que ele fez a ultrapassagem? Antes o senhor não tinha visto ele no retrovisor?

Réu: Não!

Juíza: Ele apareceu meio de surpresa, vamos dizer assim?

Réu: É, meio de surpresa, sim! De repente, né? Eu tentei desviar, mas não teve como! Bateu só na lanterna da moto. Aí ele, eu não tenho certeza se ele se jogou, desviou a moto e caiu na frente do ônibus. Não teve como desviar.

Juíza: O freio estava funcionando normal naquele dia?

Réu: A gente pega esse ônibus na garagem. Na garagem é revisado, mas eu não sei se revisaram esse freio. O motorista chega lá, pega o ônibus e sai.

Juíza: Entendi! Da garagem até o local do acidente, todas as vezes que o senhor precisou do freio, ele funcionou normal?

Réu: É, a gente anda devagar. A moto também estava devagar, mas eu tentei frear de uma vez, mas não respondeu o freio.

Juíza: E os pneus?

Réu: O pneu estava careca.

Juíza: Deu tempo de o senhor frear e ter algum arrasto, assim, os pneus não obedeceram, ou não deu tempo porque estava muito em cima?

Réu: O freio não segurou, né? O pneu careca também. Não segura no asfalto.

Juíza: Na situação que aconteceu, de ele ultrapassar e entrar na frente do senhor, então a única opção que o senhor tinha era frear? Não tinha como jogar para o lado?

Réu: Não tinha como jogar de lado. No lado tinha um aterro. Se o ônibus cai naquele aterro, matava mais gente, né?

Juíza: Entendi! Então a única opção era frear, e não desviar?

Réu: É! O freio não segurou. Não obedeceu, não respondeu o freio.

[...]

Ministério Público: O senhor falou que para a direita ali era um aterro, mas por que você não tirou para a esquerda, então? Tinha outra pista, né? Por que o senhor não tirou?

Réu: Se eu tirasse para a esquerda, ia pegar ele de cheio. Ele estava encostado no ônibus. Eu tentei tirar para a direita, sair dele, aí ele puxou também para a direita. Quando eu voltei para a pista de novo, ele estava na frente ainda. Pegou só a lanterna da moto.

Ministério Público: Tá! Na hora em que o senhor pisou no freio, o senhor ali, com a experiência do senhor, de motorista, o senhor sentiu que o freio não funcionou e, somado a isso, o pneu careca, ou o pneu careca não teve influência? O freio que não funcionou, ou o freio funcionou direito e o pneu não segurou?

Réu: Não! Estava ruim de freio o ônibus. Não tinha como ele segurar assim, de cheio.

Ministério Público: O senhor sabia que o freio vinha meio ruim?

Réu: Não, eu não sabia! A gente pega na garagem e sai, não testa o freio. Sai devagar, retornando marcha para não ficar freando.

[...]

Defensoria: Quem era responsável por fazer a checagem do veículo? Era o senhor? Tinha mecânicos? Troca de pneu, essas coisas? Como que era?

Réu: Não! Existe o mecânico lá, borracheiro, tudo da empresa. Eu não tenho chave nenhuma, só a do contato mesmo!

Defensoria: Eles faziam toda a manutenção do veículo?

Réu: Sim!

[...]”.

Embora o laudo pericial não tenha conseguido precisar a velocidade que o apelante imprimia no veículo de passageiros, constatou-se que ambos os condutores trafegavam de forma regular, como se vê no testemunho de Helena Cecília Silvano, que afirmou que tanto o ônibus quanto a motocicleta estavam em baixa velocidade.

O referido depoimento se harmoniza com o interrogatório do acusado no ponto em que ambos afirmam que a motocicleta ingressou de forma brusca e repentina na pista onde trafegava o ônibus, e que seria impossível evitar a colisão sem que as vidas de todos os passageiros - devido ao provável capotamento do veículo -, fossem colocadas em risco.

A conjectura de que o acidente poderia ter sido evitado se o réu tivesse adotado as cautelas necessárias é insuficiente para a condenação, uma vez que a suposta desatenção deve restar demonstrada acima de qualquer dúvida.

Isso porque, embora o laudo pericial não tenha constatado marcas de frenagem na pista, é perfeitamente admissível que um veículo enorme, repleto de passageiros e com um peso considerável, mesmo que mantenha velocidade compatível com a via, não consiga evitar a colisão contra uma motocicleta ou qualquer outro automóvel que surja repentinamente a sua frente.

Diante disso, verifica-se que tanto a denúncia quanto a sentença fundaram-se na presunção de que o apelante não empregou a devida atenção na direção do ônibus, dedução essa surgida, única e exclusivamente, em face de o recorrente não ter conseguido frear ou desviar da motocicleta que inesperadamente atravessou a pista.

O simples fato de o recorrente não ter conseguido evitar a colisão - através da utilização dos freios ou de uma manobra mais acentuada -, não autoriza concluir que ele deixou de observar os deveres objetivos de cuidado. Para a condenação, exige-se certeza acerca da culpa, sendo insuficientes a presunção ou a mera probabilidade.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – DÚVIDAS QUANTO À TIPICIDADE DA CONDUTA – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PROVIDO. Não transcorrendo entre os marcos interruptivos o prazo necessário para o implemento da prescrição da pretensão punitiva, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente na forma requerida. Inexistindo nos autos elementos de prova hábeis a confirmar a inobservância do dever objetivo de cuidado pelo condutor, persistindo dúvidas quanto à tipicidade da sua conduta, imperativa a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP”.
(TJ-MT - APR: 00004295420118110048 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2019)

No tocante ao estado de conservação do ônibus, embora o laudo pericial tenha deixado de abordar as condições do sistema de freios, constata-se que os pneus do veículo de passageiros estavam severamente gastos, circunstância que, em tese, pode ter contribuído para o acidente.

No entanto, ainda que restasse comprovado que o acidente decorreu de falhas no sistema de freios ou do desgaste dos pneus, a negligência deve ser atribuída à empresa de transporte coletivo, uma vez que os cuidados necessários e obrigatórios relacionados à manutenção do veículo são de sua responsabilidade, e não do recorrente, encarregado apenas da condução do ônibus.

De mais a mais, é impossível atribuir a alguém, surpreendido pelo comportamento repentino e imprudente da vítima - que desloca abruptamente a sua motocicleta na pista, posiciona-se à frente do ônibus e ocasiona o acidente -, a responsabilidade pela criação de um risco juridicamente proibido.

Ante o exposto, contrariando o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para absolver o apelante JOSELITO NORBERTO DA SILVA da imputação do crime tipificado no art. 302, §1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022